Tribunal: TJPA
Processo: 0812554-35.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812554-35.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ADALBERTO ALMEIDA MARTINS

REQUERIDO: JUIZ DA 12 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

1. É inviável, em sede de revisão criminal, o acolhimento de pleito absolutório ao argumento de que o reconhecimento pessoal do revisionando ocorreu em desacordo com as prescrições do art. 226 do CPP, vez que o reconhecimento não foi a única prova utilizada para fundamentar a condenação, consoante salientado no julgamento da apelação penal subjacente.

RECONHECIMENTO PESSOAL. NOVA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL ADVINDA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.

2. Consoante entendimento do STJ, “a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica” (STJ, AgRg no HC n. 550.031/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 16/3/2020), como ocorre na espécie.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 07 a 14 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em
CONHECER
e julgar
IMPROCEDENTE
a ação revisional
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ADALBERTO ALMEIDA MARTINS
objetivando a rescisão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Penal n. 0013128-67.2012.8.14.0401. Na origem, o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma
).

Colhe-se da peça de ingresso que a condenação do revisionando foi desafiada por apelação defensiva, a qual foi desprovida por esta Corte de Justiça Estadual (ID n. 7019956). Nada obstante, em razões de direito, o requerente aponta a existência de supostos vícios na sentença impugnada, os quais autorizariam a revisão do
decisum
na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sustenta, em síntese, que o édito condenatório é contrário ao texto expresso da lei penal e ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a responsabilidade penal do requerente está fundada em procedimento de reconhecimento de pessoas realizado em desacordo com o quanto previsto no artigo 226 do CPP. Em consequência, afirma que, caso se desconsidere o reconhecimento pessoal, estar-se-á diante de manifesta insuficiência probatória, a resultar na necessária absolvição do revisionando, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob pena de se manter uma decisão ancorada em nulidade. Por derradeiro, postula o provimento da revisão criminal, a fim de que o requerente seja absolvido, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ação revisional (ID n. 8909254).

É o relatório.

VOTO

No âmbito da jurisdição criminal, permite-se, a qualquer tempo, o conhecimento de pedido de revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado, desde que formulado em favor do réu, e mediante a demonstração prefacial de que a decisão impugnada supostamente contém erro judiciário capaz de alterar a classificação do delito, resultar em absolvição, modificação da pena, ou anulação do processo (art. 626, CPP).

In casu
, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador legalmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP (ID n. 7326007), para sanar alegado erro de julgamento encartado no art. 621, inciso I, do mesmo Códex. Vê-se, também, que o pleito foi instruído com o édito condenatório objurgado (ID n. 7019963 e 7019956) e respectiva certidão de trânsito em julgado (ID n. 7019959), de modo que se mostram presentes todas as condições da ação autorizadoras do conhecimento do feito. Dessa forma,
conheço da revisão criminal
, e passo a examinar o mérito do pleito deduzido.

Inicialmente, assesto, com amparo na doutrina especializada, que a procedência do pedido revisional pressupõe a concretização das hipóteses “taxativamente arroladas pelo CPP (art. 621, I, II e III), ante a existência de vícios extremamente graves”, em que “a certeza inerente à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa”, sendo certo que “conquanto tenha por objetivo a desconstituição de uma decisão irrecorrível, a revisão criminal acaba por valorizar a coisa julgada, já que o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa e não a manutenção de pronunciamento judicial caracterizado por erro de fato ou de direito” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1897).

No caso em apreço, verifica-se que o requerente tenciona reformar a sentença condenatória impugnada com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o
decisum
contrariou texto expresso da lei penal. No ponto, sustenta que a condenação está baseada em procedimento de reconhecimento de pessoas realizado em descompasso com o quanto previsto no artigo 226 do CPP, o que configuraria nulidade ensejadora da absolvição do requerente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma legal.

Entretanto, tenho que esse mesmo argumento já foi levantado em favor do requerente nos autos da Apelação Criminal n. 0013128-67.2012.8.14.0401. Logo, é nítido que o intuito do revisionando é reanalisar o conjunto probatório em relação ao qual tanto o magistrado sentenciante quanto este E. Tribunal já se debruçaram.

Por oportuno, destaco que a tese segundo a qual o reconhecimento pessoal do revisionando desatendeu às prescrições do art. 226 do CPP, circunstância que levaria à absolvição do requerente, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, persiste irrelevante. Isso porque, na espécie,
a autoria e a materialidade do delito foram corroboradas, em juízo, pelas declarações da testemunha R.L.C., além da prática do crime constar em filmagem (vide ID n. 7019963 - Pág. 4)
. Assim, não há que se falar em dúvida em relação à materialidade e à autoria delitivas, uma vez que o reconhecimento de pessoas não foi a única prova utilizada para fundamentar a condenação, o que inclusive foi salientado reiteradamente na ação penal originária.

Além disso, não impressiona o argumento de que a
sentença condenatória
e o
acórdão deste E. TJE/PA
são contrários ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o reconhecimento fotográfico ou presencial feito pela vítima na fase do inquérito policial, sem a observância dos procedimentos descritos no artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP), não é evidência segura do delito” (ID n. 7019941 - Pág. 3).

No ponto, convém salientar que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados em favor da tese, a saber
(i) HC n. n. 598.886/SC
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020, cf.
https://bit.ly/3Ulh4k4
, e
(ii) HC n. 652.284/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/5/2021, cf.
https://bit.ly/3EhaNQW
, não guardam relação de estrita aderência com a hipótese dos autos. Isso porque, em ambos os julgados, o reconhecimento dos réus era a única prova que fundamentava a condenação, de modo que, sendo anulado este instrumento probatório, a absolvição se mostrava necessária.

De outro lado, o contexto subjacente à esta revisão criminal é diverso dos precedentes referenciados. Consoante já ressaído algures, o revisionando não foi condenado exclusivamente com base em reconhecimento fotográfico, mas sim com amparo em outros instrumentos de prova produzidos sob o manto da ampla defesa e do contraditório e que, além disso, corroboraram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Diante disso, com supedâneo no art. 315, VI, do CPP, deixo de seguir os precedentes invocados na exordial, vez que ambos contêm
ratio decidendi
distinta do caso em exame, na linha do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que “a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
No caso, além do reconhecimento das vítimas, verificam-se provas testemunhais altamente relevantes, dentre elas o depoimento do Policial Ricardo Elias, tendo o réu sido surpreendido em poder de parte dos bens subtraídos, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg no HC n. 694.391/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 8/4/2022, cf.
https://bit.ly/3FZaw69
, grifos nossos).

De mais a mais, ainda que não fosse essa a solução jurídica da hipótese, saliento que a viragem interpretativa acerca do art. 226 do CPP, levada a efeito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não autorizaria o acolhimento do pleito revisional, haja vista que “
a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
” (STJ,
AgRg no HC n. 550.031/DF
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 16/3/2020, cf.
https://bit.ly/3Um7Nbn
).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e julgo
IMPROCEDENTE
a revisão criminal
,
mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

Por derradeiro, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do
benefício da gratuidade judiciária concedido em ID n. 8411239
, conforme autorizam os arts. 98,
caput
, e §3º c/c 99, §3º, todos do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023